Tribunal: TJMT
Processo: 0014849-22.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014849-22.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RAINHA DO LAR LTDA - CNPJ: 03.022.084/0001-52 (APELADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), GEORGES NAGIB MOUTRAN - CPF: 052.427.111-91 (APELADO), JOANA ARCAS MOUTRAN - CPF: 496.025.861-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO FUNDADA EM BAIXO VALOR DO CRÉDITO. LEI ESTADUAL N. 10.496/2017. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu, de ofício, a execução fiscal movida contra a empresa Rainha do Lar Ltda e os corresponsáveis, com base na Lei Estadual no 10.496/2017, ao entender que o valor remanescente do crédito tributário era inferior a 160 UPF/MT. A sentença foi proferida sem requerimento da Procuradoria-Geral do Estado. O apelante sustenta que a extinção da execução fiscal com base na referida norma é faculdade exclusiva da Administração, não podendo ser imposta pelo juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o juízo pode extinguir, de ofício, a execução fiscal com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, diante de crédito tributário de valor inferior a 160 UPF/MT, ou se tal extinção depende de manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção de ações de execução fiscal com fundamento em valor irrisório, nos termos da Lei Estadual no 10.496/2017, constitui faculdade conferida à Procuradoria-Geral do Estado, e não obrigação imposta ao ente público, conforme interpretação literal dos arts. 2o e 5o da referida norma.

4.

O juízo de origem não pode substituir-se à Administração Pública no exercício da discricionariedade administrativa para desistir ou não de execuções fiscais de pequeno valor, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 452, estabelece que "a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício", entendimento que se aplica, por simetria, às esferas estaduais.

6.

A jurisprudência consolidada do TJMT reitera a impossibilidade de extinção judicial de ofício de execução fiscal com base na Lei Estadual no 10.496/2017, exigindo-se manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado.

7.

No caso concreto, o crédito remanescente da CDA n. 20103721 permanece acima do limite de 160 UPF/MT, e não houve qualquer manifestação da Procuradoria-Geral do Estado no sentido de desistir da execução fiscal, tendo havido, ao contrário, manifestação expressa de interesse no prosseguimento da cobrança.

8.

A sentença recorrida violou os parâmetros normativos e jurisprudenciais vigentes ao extinguir de ofício a execução fiscal, razão pela qual deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução fiscal com base na Lei Estadual no 10.496/2017 constitui faculdade exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser decretada de ofício pelo juízo.

2.

A atuação judicial que impõe a extinção de execução fiscal de pequeno valor sem requerimento da Fazenda Pública viola o princípio da separação dos poderes.

3.

O crédito tributário remanescente superior a 160 UPF/MT afasta a possibilidade de extinção com base na referida norma estadual.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2o; CPC, art. 485, VI; Lei Estadual no 10.496/2017, arts. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 452; STF, RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Pleno, j. 29.09.2023; TJMT, Apelação no 1004931-91.2021.8.11.0040, rel. Des. Márcio Vidal, j. 23.07.2025; RAC no 1014333-04.2018.8.11.0041, rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 26.09.2025; RAC no 1026591-41.2021.8.11.0041, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 15.04.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, com base na Lei Estadual n.o 10.496/2017, diante da suposta possibilidade de desistência da execução fiscal fundada em crédito inferior a 160 UPF/MT.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz, em síntese, que a extinção da execução fiscal nos moldes da Lei Estadual 10.496/2017 pressupõe o exercício de faculdade exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado, e não pode ser determinada de ofício pelo juízo sem manifestação expressa da parte exequente.

Expõe que, conforme verificado no sistema SADA, o valor do crédito consolidado supera o limite de 160 UPF, o que inviabilizaria, inclusive, o exercício dessa faculdade legal no caso concreto.

Diante desses argumentos, requer seja provido o recurso, a fim de que seja anulada a sentença, assegurando a continuidade da execução fiscal.

A parte Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença de extinção da Execução Fiscal, com base na Lei Estadual n.o 10.496/2017, diante da suposta possibilidade de desistência da execução fiscal fundada em crédito inferior a 160 UPF/MT.

Colhe-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs execução fiscal em face da empresa Rainha do Lar Ltda e os corresponsáveis Joana Arcas Moutran e Georges Nagib Moutran, visando à cobrança do valor de R$ 190.244,76 referente a ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, lastreado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20103721.

Sobreveio sentença, na qual o Magistrado singular, declarou nula as infrações relativas ao ICMS Garantido Integral e considerou o débito remanescente inferior a 160 UPF/MT, julgando, então extinta a execução fiscal, ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“[...] Assim, nos termos do art. 485, inciso VI c/c arts. 2o e 5o da Lei 10.496/2017, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem resolver o mérito. [...]

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

A questão central posta em debate consiste em definir se o Juízo pode, de ofício, extinguir execução fiscal por valor inferior ao limite estabelecido em lei estadual, ou se tal extinção depende de manifestação da Procuradoria-Geral do Estado.

A resposta a essa indagação encontra-se expressamente fixada na Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”

A
ratio
dessa orientação jurisprudencial reside no reconhecimento de que a decisão de prosseguir ou não com a cobrança de créditos de pequeno valor envolve juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário substituir-se ao administrador público nessa ponderação.

Com efeito, a Lei Estadual n. 10.496/2017, em seus arts. 2o e 5o, utiliza a expressão “fica a Procuradoria-Geral do Estado AUTORIZADA”, conferindo à PGE uma faculdade, e não um dever. Veja-se:

Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT [...].

Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

A linguagem normativa é inequívoca: trata-se de poder discricionário conferido à Administração Fazendária, que deve ponderar, segundo critérios de eficiência administrativa e custos de cobrança, se convém ou não prosseguir com a execução.

Sabe-se que este Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada e recente no sentido de que a extinção de ofício por baixo valor é vedada. Confira:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS (TACIN). TAXA ESTADUAL. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.282/STF). EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a ilegalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), determinando o cancelamento do respectivo item na Certidão de Dívida Ativa (CDA no 2017218281), e, quanto ao saldo remanescente — oriundo de irregularidade de escrituração —, extinguiu a execução fiscal com base na Lei Estadual no 10.496/2017, por se tratar de crédito inferior a 160 UPFs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a cobrança da TACIN, taxa estadual relativa a serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros; (ii) estabelecer se a execução fiscal pode ser extinta de ofício pelo juízo com fundamento em baixo valor, à luz da legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, com repercussão geral reconhecida, declara constitucionais as taxas estaduais cobradas pela efetiva ou potencial utilização dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados pelos corpos de bombeiros militares, conferindo referibilidade e compatibilidade entre a cobrança e a atividade estatal.

4. A decisão do STF no Tema 1.282 supera a jurisprudência anterior baseada no Tema 16 e na ADI 2908/SE, que tratavam de taxas municipais e serviços indivisíveis, não mais se aplicando como fundamento para declarar a ilegalidade da TACIN.

5. Com a revalidação da cobrança da TACIN, perde-se o suporte fático que fundamentou a extinção da execução por baixo valor, sendo devida a continuidade da cobrança do crédito constante na CDA.

6. A extinção da execução fiscal com base em valor irrisório constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser decretada de ofício pelo juízo, conforme orientação consolidada na Súmula 452 do STJ.

[...]

Tese de julgamento:

1. É constitucional a cobrança da TACIN, taxa estadual relativa a serviços de prevenção e combate a incêndios, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1.282.

2. A extinção da execução fiscal por baixo valor somente pode ser realizada mediante manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, não sendo possível sua decretação de ofício pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II e § 2o; CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 11; Lei Estadual no 10.496/2017, arts. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.417.155/RN (Tema 1.282 da Repercussão Geral), Pleno, j. 26.03.2025, publ. 29.05.2025; STJ, Súmula 452; TJMT, Apelação no 1004931-91.2021.8.11.0040, rel. Des. Márcio Vidal, j. 23.07.2025; Apelação no 1020942-55.2020.8.11.0001, rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 19.08.2025.

(RAC 1014333-04.2018.8.11.0041, Relator: Des. Deosdete Cruz Junior,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025). Destaquei.

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA N. 1282 DO STF. REJEITADA. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. EFEITO EX TUNC. DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS. DESISTÊNCIA. FACULDADE DA PGE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inconstitucionalidade dos créditos tributários referentes a TACIN (Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios), julgando parcialmente extinto o executivo fiscal, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. E ainda, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação aos demais créditos executados, ante o valor inferior a 160 UPF.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é caso de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema n. 1282 pelo STF; (ii) se a inconstitucionalidade da TACIN implica a aplicação de efeitos ex tunc, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ou se deve ser observada a modulação dos efeitos conforme defendido pelo apelante; e (iii) verificar se a extinção de ofício do crédito tributário inferior a 160 UPF pelo juízo de origem está em conformidade com o disposto na Súmula 452 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Quanto à preliminar de sobrestamento, ao Tema 1.282, referente ao RE 1417155, foi reconhecida a repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

4. No mérito, o Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 2908, declarou a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN para custeio do combate a incêndio, por ser uma atividade essencial e indivisível do Corpo de Bombeiros, devendo ser financiada por impostos, e, na ausência de modulação dos efeitos, aplicou-se a regra ex tunc, tornando ilícita a cobrança da TACIN desde a edição da norma, afastando, assim, a possibilidade de efeito ex nunc conforme discutido na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

5. Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, pois a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "i) A declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito ex tunc, retroagindo à data do ato impugnado, sendo inválida a cobrança desde a sua instituição;
ii) A extinção de ofício de execução fiscal referente a crédito inferior a 160 UPF é vedada, nos termos da Súmula 452 do STJ, constituindo faculdade exclusiva da Fazenda Pública”.
_______________________

Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula n. 452; Art. 1.035, §5o, do CPC; art. 100, da Lei n. 4.549/1982 (MT); Lei Estadual 10.496/2017, art. 5o;

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 643247, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 01.08.2017; STF, RE 1179245 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 15.3.2021; TJMT, ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Órgão Especial, julgado em 14.10.2021.

(RAC 1026591-41.2021.8.11.0041, Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025). Destaquei.

No caso concreto, verifica-se que:
(i)
A Fazenda Pública reconheceu a inconstitucionalidade do ICMS Garantido e promoveu o aditamento administrativo da CDA;
(ii)
A Fazenda Pública manifestou expressamente seu interesse no prosseguimento da execução quanto ao débito remanescente;
(iii)
Não houve requerimento de desistência ou extinção por parte da Procuradoria-Geral do Estado;
(iv)
O Juízo de origem, de ofício, determinou a extinção da execução fiscal.

Certo é que essa atuação judicial violou frontalmente o Enunciado da Súmula 452 do STJ e a jurisprudência consolidada desta Corte, substituindo-se indevidamente ao Juízo discricionário da Administração Pública.

A esse propósito, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184 – Repercussão Geral), reconheceu a constitucionalidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, mas não autorizou a extinção de ofício pelo Judiciário.

A decisão do STF valida a política legislativa adotada pelos entes federados, respeitando, porém, a separação dos poderes: cabe à Administração, não ao Judiciário, exercer o juízo de conveniência e oportunidade sobre o prosseguimento da cobrança.

Portanto, a sentença deve ser reformada nesse ponto, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida na parte em que determinou, de ofício, a extinção da execução fiscal em relação ao débito remanescente, determinando o prosseguimento da execução fiscal quanto a esse crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025